Tribunal: STF
Processo: ARE 1428978
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATAS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DE GRAÇA DO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.